Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750787-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUTURO LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MARCELLO DORNELES CORDEIRO, ADRIANA MARIA DE MOURA CORDEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Futuro Logística Comércio e Serviços Ltda e Outros em face da r. decisão deste Relator (ID 78538682) que conheceu, em parte, do Agravo e, nessa extensão, indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 78882232), os Embargantes alegam, em resumo, que, em se tratando de Embargos à Execução, a hipótese de cabimento do presente recurso é disciplinada pelo regramento dos agravos de instrumentos interpostos em face de decisões proferidas nas execuções e, nesse sentido, são cabíveis contra qualquer decisão interlocutória gravosa, independentemente da matéria. Sustentam que “Se a decisão é proferida no bojo de processo de execução/embargos à execução, não há necessidade de invocar taxatividade mitigada ou aferir “urgência” para admitir o agravo, eis que há previsão legal expressa de cabimento do agravo, em lei federal.”. O Embargado/Agravado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 78974582), em que pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados pela Embargante. A decisão impugnada destacou, de forma clara, expressa e coerente que o Agravo, no ponto relativo à prova pericial, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois não é cabível contra decisão que trata de produção de provas. Registre-se que, “Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões.” (AgInt no AREsp n. 2.612.562/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) Nesse contexto, infere-se inexistir omissão ou contradição na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável o provimento dos aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator